Tribunal: TJMT
Processo: 1004635-92.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004635-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), QUEIROZ E MORAIS GUEDES LTDA - ME - CNPJ: 15.088.591/0001-78 (AGRAVANTE), JARBAS NUNES GUEDES QUEIROZ - CPF: 024.334.631-06 (AGRAVANTE), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004635-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: QUEIROZ E MORAIS GUEDES LTDA - ME, JARBAS NUNES GUEDES QUEIROZ

AGRAVADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTA-CORRENTE – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIABILIDADE – LIBERAÇÃO DO VALOR – MEDIDA NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO.

A impenhorabilidade absoluta configura matéria de ordem pública e, por não demandar dilação probatória, ainda que não seja essa a melhor técnica, admite-se seu conhecimento em exceção de pré-executividade.

É vedada a penhora de valor abaixo de quarenta salários mínimos encontrado em cadernetas de poupança ou conta-corrente (AgInt no AREsp 1706667/RJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004635-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: QUEIROZ E MORAIS GUEDES LTDA - ME, JARBAS NUNES GUEDES QUEIROZ

AGRAVADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1004635-92.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, em
Ação de
Execução, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Os agravantes alegam a impenhorabilidade dos R$ 600,00 encontrados na conta-corrente da empresa, uma vez que inferiores aos 40 salários mínimos previstos no art. art. 833, X, do CPC.

Pedem a liberação do valor.

Contraminuta no Id n. 83000960.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004635-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: QUEIROZ E MORAIS GUEDES LTDA - ME, JARBAS NUNES GUEDES QUEIROZ

AGRAVADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em razão da penhora on-line de R$ 600,00 na conta-corrente da empresa (executada).

Em contraminuta, a agravada argui a inadequação desse meio de defesa no caso concreto.

Contudo, embora não seja essa a melhor técnica, como a hipótese dos autos não demanda dilação probatória e a matéria é de ordem pública, já que trata da impenhorabilidade prevista em lei, excepcionalmente admite-se a utilização desse instrumento para atacar o vício ocorrido na Execução.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA - GARANTIA DA EXECUÇÃO - PENHORA INSUFICIENTE - REFORÇO - DESNECESSIDADE - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DO EMBARGANTE -
ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - ARTIGO 833, X, DO CPC - CONTA POUPANÇA - INSURGÊNCIA ADMISSÍVEL
- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - APLICAÇÃO.

(...)

Tratando-se a
impenhorabilidade suscitada nos embargos à execução matéria de ordem pública (inciso X do art. 833 do CPC)
, cognoscível de ofício, forçoso admitir a insurgência, independentemente da garantia integral da execução, sob pena de cerceamento do direito da parte executada.

(...).”

(TJMG, RAC 1.0000.18.127576-9/001, Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, julg. 24/01/2019, DJe 29/01/2019).

Quanto ao mérito, o inciso X do art. 833 do CPC enuncia ser impenhorável “
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”, e a jurisprudência pacífica do STJ estendeu essa vedação para contas-correntes ou outras aplicações financeiras.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual termos do disposto no art. 649, X do CPC/1973 (atual art. 833, X do Código Fux),
é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos
depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moed
a.

2. Agravo Interno do Ente Estatal a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1706667/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020).

Nesta lide, é indevida a penhora on-line, pois incidiu sobre R$ 600,00 encontrados na conta-corrente individual da pessoa física, montante muito abaixo dos 40 salários mínimos estabelecidos na legislação (Id n. 80322966, pág. 95). Portanto, o valor deve ser liberado, e é desnecessária a comprovação de que consiste em verba alimentar.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar a liberação da importância penhorada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021